Tribunal: TCU
Processo: 040.969/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Celsa Pereira dos Santos contra o Acórdão 2249/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.2.1 do Acórdão 2249/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.3.1. a despeito da negativa de registro da aposentadoria, motivada pela incorporação de 1/5 da função comissionada FC-5 após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.3.2. os "quintos/décimos" referidos no subitem anterior devem ser absorvidos, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.3. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023.